Tribunal: TJDFT
Processo: 0041803-23.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041803-23.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ALFREDO BRAZ DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS FILHO, EURÍPEDES TOBIAS REZENDE, LUIS JURANDIR MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO FEITO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS AUTOS DO FEITO PRINCIPAL. COISA JULGADA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 1. Se a questão relacionada à possibilidade de restituição dos valores pagos a maior pela parte devedora já foi resolvida nos autos do cumprimento de sentença, não é possível ao executado nova impugnação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo de Instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 495, § 5o, do Código de Processo Civil, postulando pela reforma do acórdão impugnado para que seja autorizada a execução da quantia levantada a maior pelos recorridos nos próprios autos do processo principal; b) artigo 518 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de se arguir, nos próprios autos, questões referentes à validade dos atos executivos subsequentes ao cumprimento de sentença. Destaca ser plenamente possível que a Fundação questione o entendimento do juízo de que a restituição do valor levantado a maior pelos recorridos deveria se dar em novo procedimento, entendido pelo órgão julgador como nova ação, tendo em vista que o mencionado dispositivo legal prevê a devolução nos próprios autos; c) artigos 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado afastou a determinação da decisão anterior que ordenou, após a estipulação de prazo para a restituição do valor levantado a maior pelos recorridos, o prosseguimento do feito para a execução do mencionado montante, em franca ofensa ao conceito legal de preclusão. Por derradeiro, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 35.955 (ID 30525962). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 495, § 5o, e 518, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A insurgência da ré apenas após o trânsito em julgado da sentença não subsiste em razão dos efeitos da coisa julgada (CPC/2015 502). Por outro lado, a despeito do disposto no art. 495, § 5o, do CPC/15, não se pode discutir novamente a possibilidade de obter a restituição de valores nos autos do cumprimento de sentença, pois a discussão acerca desta determinação encontra-se acobertada pela coisa julgada. Também não vislumbro qualquer ofensa ao disposto no art. 518, caput, do CPC/15, que não autoriza a discussão de questões já decididas no processo, especialmente por decisão de mérito não mais sujeita recurso (ID 29827960). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na salientada afronta aos artigos 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem-se que o colegiado destacou que: A ré/embargante alega a existência de contradição, pois o acórdão desconsiderou que o próprio Juiz singular proferiu nova decisão sobre coisa já decidida, incorrendo em contradição, o que não se admite em virtude do disposto no art. 505 do CPC/2015. Sem razão a ré/embargante. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso. Ainda que o acórdão ora embargado tivesse sido contraditório neste ponto, o fato de o Juízo singular ter manifestado entendimento diverso em momento processual anterior não afasta os efeitos da coisa julgada, sendo certo que a contradição identificada, na origem, demandaria o esclarecimento por meio de recurso próprio, que não foi apresentado pela ré, razão pela qual não houve ofensa ao disposto nos artigos 505, 507 e 508 do CPC/15 (ID 29827960). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 35.955 (ID 30525962). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005